Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A defesa alega que o acórdão, ao considerar favorável a circunstância judicial da culpabilidade, reduziu a pena definitiva, quando deveria ter operado a redução na pena base.
2. A sentença considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes), fixando a pena base em 6 meses (aumento de 2 meses para cada circunstância). Se o acórdão considerou favorável a circunstância da culpabilidade, a pena base deve ser reduzida para 4 meses de detenção.
3. Na segunda fase, a pena fica majorada para 4 meses e 20 dias em razão da reincidência, considerando o aumento de 1/6 (Tema 1172 do STJ).
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias detenção.